Tribunal: STF
Processo: ARE 1454250
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, o qual rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e recebeu a denúncia oferecida contra DANIEL GALDINO DE ARAÚJO PEREIRA, então Prefeito do Município de Piancó/PB, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, I, e XIII, do Decreto-Lei 201/1967 c/c art. 29 do Código Penal.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 18, fls. 1-2):



    “PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE. DELITOS EM TESE PRATICADOS PELO ATUAL PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ/PB, DURANTE O HODIERNO MANDATO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. DESVIO DE RENDAS PÚBLICAS E DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR CONTRA EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE LEI (ART. 1°, I, XIII, DO DECRETO-LEI N°. 201/1967). DENUNCIADO QUE TERIA DESIGNADO SUA GENITORA, MÉDICA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O CARGO DE MÉDICA AUDITORA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PIANCÓ/PB, E, POSTERIORMENTE, PARA O CARGO COMISSIONADO DE PRESIDENTE DA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO MESMO MUNICÍPIO, TEORICAMENTE COM REMUNERAÇÃO ACIMA DO TETO LEGAL E SEM PREVISÃO NORMATIVA. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO ART. 1°, § 3º DA LEI MUNICIPAL N°. 1.027/2007, O QUAL VEDA A PRÁTICA NEPOTÍSTICA, E DA LEI MUNICIPAL N°. 1.151/2014, QUE PROÍBE A NOMEAÇÃO PARA CARGOS COMISSIONADOS DE PESSOAS INELEGÍVEIS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°. 64/90. SERVIDORA QUE TERIA PASSADO A RECEBER, APÓS A CESSÃO, REMUNERAÇÃO DE R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS), POSTERIORMENTE MAJORADA PARA R$ 23.000,00 (VINTE E TRÊS MIL REAIS). APONTADA VIOLAÇÃO À LEI MUNICIPAL N. 1.089/2011, A QUAL PREVÊ, NO SEU ART. 3°, REMUNERAÇÃO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA MÉDICOS AUDITORES EM REGULAR EXERCÍCIO JUNTO À UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. TESES DEFENSIVAS. 1) INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS CONDUTAS CRIMINOSAS. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ART. 41 DO CPP. EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DOS FATOS TIDOS POR DELITUOSOS: QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO E CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES IMPUTADOS. VIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. 2) FALTA DE JUSTA CAUSA. SUSCITADA ATIPICIDADE FORMAL DAS CONDUTAS, POR AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA DOS FATOS NARRADOS À LETRA DA LEI. INOCORRÊNCIA. CONDUTAS QUE ENCONTRAM DESCRIÇÃO TÍPICA. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO A INDICAR A LEGITIMIDADE DA IMPUTAÇÃO. DEVIDA DELIMITAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA. PEÇA ACUSATÓRIA APTA A PERMITIR A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO LIMINAR. 3) MÉRITO. PUGNADA IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA, QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967 (DESVIO DE RENDAS PÚBLICAS), COM FUNDAMENTO NA ALEGADA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DA LISURA NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. TESE E DOCUMENTOS REFUTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FASE EM QUE AS DÚVIDAS EVENTUAIS SE RESOLVEM EM FAVOR DA SOCIEDADE. PRETENSO AFASTAMENTO DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. 4) REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL BEM ASSIM DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO LIMINAR, E, NO MÉRITO, RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 20 e Doc. 26), foram ambos rejeitados (Doc. 24 e Doc. 30).



    No apelo extremo (Doc. 34), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DANIEL GALDINO DE ARAÚJO PEREIRA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LIII, e 109, I, da CF/1988, pois compete à Justiça Federal o processamento e julgamento do presente processo, tendo em vista o envolvimento de verbas públicas federais (Doc. 34, fl. 4), havendo, portanto, interesse da União.



    Afirma que, embora no caso concreto exista matéria de interesse da União, o Tribunal a quo optou por encaminhar cópia dos autos ao Parquet Federal, quando a jurisprudência desta Suprema Corte determina que os autos devem ser encaminhados à Justiça Federal (Do. 34, fl. 5). No ponto, aduz que o r. acórdão impugnado diz respeito ao recebimento de denúncia contra o Chefe do Executivo Municipal, onde tem-se, em tese, o mal uso de uma verba federal, portanto, há cristalino interesse da União em apreciar e julgar (Doc. 34, fl. 6).



    Argumenta que a fundamentação do Tribunal a quo, alegando que submeterá os autos ao Ministério Público Federal para opinar sobre eventual interesse da União, não é suficiente, pois os autos devem ser encaminhados a Justiça Federal, repita-se, nos termos da jurisprudência do STJ e do STF (Doc. 34, fl. 7).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa.



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento de que não houve prequestionamento da matéria, incidindo, na hipótese, a Súmula 282/STF (Doc. 40).



    No Agravo (Doc. 44), a parte refuta o referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Em sede de Embargos de Declaração, o réu sustentou a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do processo, haja vista que a ação penal decorre de suposto desvio de verba pública federal destinada ao Fundo Municipal de Saúde.



    Por sua vez, o Tribunal de origem concluiu que não lhe cabe analisar sobre a existência de interesse da União em ação penal ajuizada pela suposta prática de desvio de verba pública destinada à saúde. Assim, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para que avalie o interesse da União em matéria criminal. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão (Doc. 24, fl. 9):



    (...) afirma o embargante haver o acórdão embargado incorrido em omissão, porquanto não teria se manifestado acerca da incompetência da Justiça Estadual para apreciar a acusação de desvio de recursos públicos. 



    Segundo argumenta, os recursos aplicados para realizar os pagamentos da sua genitora são oriundos do Fundo Municipal de Saúde, ou seja, recursos do SUS, cuja incumbência de supervisionar a regular aplicação dessas verbas seria da União. 



    Defende a existência de interesse da União, porquanto teria ocorrido, segundo a acusação, malversação de recursos públicos federais destinados a programas de atenção básica à saúde e vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), devendo este Tribunal, na sua ótica, declinar da competência para o Tribunal Federal da 5ª Região. 



    (...)



    In casu, inexiste omissão no alegado aspecto, porquanto a sobredita matéria não foi suscitada como preliminar na defesa escrita apresentada pelo denunciado. Assim, os aclaratórios devem ser rejeitados nesse ponto. 



    Não obstante, entendo pertinente o envio de cópia integral dos autos ao Ministério Público Federal, para que, por meio da Procuradoria Regional da República, atuante no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, manifeste-se se há interesse da União, em matéria criminal, no caso em comento. 



    Isso porque, o entendimento do STJ e do STF é no sentido da competência da Justiça Federal nos casos de desvio de recursos do Sistema Único de Saúde - em face da fiscalização e controle por órgãos federais -, sendo irrelevante que os valores tenham, ou não, sido incorporados ao ente municipal. 



    O STJ consolidou o entendimento de que, por estarem sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da União, as verbas repassadas pelo Sistema Único de Saúde - inclusive na modalidade de transferência "fundo a fundo" - ostentam interesse da União em sua aplicação e destinação. Eventual desvio atrai a competência da Justiça Federal para conhecer da matéria, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. 



    (...)



    Com efeito, o fato de a verba ser administrada pelo Município não é capaz de retirar da Justiça Federal a competência para o julgamento dos crimes praticados em detrimento de recursos do Sistema Único de Saúde. 



    No entanto, não cabe a esta Corte de Justiça deliberar sobre a existência de interesse da União, nem, por conseguinte, firmar a competência da Justiça Federal para processo e julgamento do crime de responsabilidade previsto no art. 1°, I, do Decreto-Lei n° 201/67. 



    Incidência, mutatis mutandis, do entendimento sedimentado na Súmula n.° 150 do STJ Corte, segundo a qual "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". 



    Portanto, cabe ao Ministério Público Federal pronunciar-se sobre a existência, ou não, de interesse da União em matéria criminal, no caso em apreço, relativamente ao crime de responsabilidade tipificado no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67, permanecendo, contudo, inalterada a competência desta Corte de Justiça para processo e julgamento do delito previsto no art. 1º, XIII, do Decreto-Lei 201/1967 (nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei).



    Sobre a matéria, o entendimento desta SUPREMA CORTE é no sentido de que “a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde” (ARE 999.247, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 7/8/2017). Na mesma linha de consideração: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO PRO-SANGUE. RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO SUS. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 707.133-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/10/2016)



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE DE SERVIÇO. VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. (Omissis...). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde’ (ARE 999.247, Rel. Min. Edson Fachin). Nesse sentido, veja-se ainda o AI 707.133-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.136.510-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/9/2018)



    “COMPETÊNCIA – MEDICAMENTOS – MATERIAIS HOSPITALARES – DESVIO – FUNDO NACIONAL DE SAÚDE – JUSTIÇA FEDERAL. Compete à Justiça Federal apreciar processo-crime versando o desvio de recursos oriundos do Sistema Único de Saúde, considerada a atribuição dos órgãos de controle federais fiscalizarem a respectiva aplicação. Precedente: recurso extraordinário nº 196.982/PR, relator o ministro Néri da Silveira, acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de junho de 1997. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclua.” (RE 986.386-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2018)



    “Recurso extraordinário. 2. Ação penal. Crime de peculato, em face de desvio, no âmbito estadual, de dotações provenientes do orçamento da União Federal, mediante convênio, e destinadas ao Sistema Único de Saúde - SUS. 3. A competência originária para o processo e julgamento de crime resultante de desvio, em Repartição estadual, de recursos oriundos do Sistema Único de Saúde - SUS, é da Justiça Federal, a teor do art. 109, IV, da Constituição. 4. Além do interesse inequívoco da União Federal, na espécie, em se cogitando de recursos repassados ao Estado, os crimes, no caso, são também em detrimento de serviços federais, pois a estes incumbe não só a distribuição dos recursos, mas ainda a supervisão de sua regular aplicação, inclusive com auditorias no plano dos Estados. 5. Constituição Federal de 1988, arts. 198, parágrafo único, e 71, e Lei Federal nº 8080, de 19.09.1990, arts. 4º, 31, 32, § 2º, 33 e § 4º. 6. Recurso extraordinário conhecido e provido, para reconhecer a competência de Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo envolvimento de ex-Secretário estadual de Saúde.” (RE 196.982, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ 27/6/1997)



    Por outro lado, nos termos da Súmula 122 do STJ, “Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal.” Dessa forma, ambas as condutas criminosas imputadas ao recorrente devem ser processadas e julgadas pela Justiça Federal. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. EQUÍVOCO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À 1ª INSTÂNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL QUANDO PRESENTES ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A COMPETÊNCIA É DA 1ª INSTÂNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. VOTO PELO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 



    1. A competência, dentre outras hipóteses, é determinada pela conexão “quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração” (art. 76, III, do CPP), devendo-se salientar a conveniência quanto à reunião de processos penais conexos, mormente para o fim de se evitar decisões conflitantes.



    2. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão.



    3. In casu, a) o objeto da questão de ordem resolvida por meio do acórdão embargado não versava, diretamente, sobre a questão ora questionada. O que se discutiu, em síntese, foi a existência ou não, em atenção ao precedente constituído pelo Plenário do STF no julgamento da AP 937-QO, de hipótese de competência especial por prerrogativa de função que justificasse a competência originária deste Tribunal Superior, do Superior Tribunal de Justiça da segunda instância ordinária para, em detrimento da competência do juízo natural, conhecer da denúncia oferecida. Os membros dessa Egrégia Turma não discutiram, nos fundamentos de seus respectivos votos, se a competência era da Justiça Federal ou Estadual; b) não há discordância da embargante quanto à ratio decidendi adotada no acórdão embargado, o que, de qualquer modo, não desnatura o equívoco de interpretação visualizado quanto ao dispositivo do julgado, cujo reconhecimento se mostra possível na presente decisão mormente em consideração aos esclarecimentos trazidos pela Procuradoria-Geral da República na peça recursal; c) ressalvada a atração pontual, motivada pela prerrogativa de função de determinados investigados, da competência originária deste e de outros Tribunais quanto a um número limitado de expedientes investigatórios, a chamada “Operação Ararath”, desde antes de sua deflagração, sempre esteve concentrada na primeira instância da Justiça Federal no Mato Grosso, mais precisamente, na 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso; d) isso ocorre porque a referida Operação, além de compreender a investigação de crimes que, isoladamente considerados, são da competência da Justiça Estadual, abrange também a apuração de delitos que são da competência da Justiça Federal (em especial, aqueles previstos na Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional – Lei nº 7.492/86). Nesse cenário, a natureza material absoluta da competência exclusiva da Justiça Federal e a evidente conexão instrumental e probatória existente entre uns e outros grupos de crimes sempre justificou – como ainda justifica – que a apuração e processamento de todos os delitos se concentrasse na primeira instância da Justiça Federal; e) conforme ora esclarecido pela Procuradoria-Geral da República, especificamente os fatos que são objeto da denúncia oferecida nos presentes autos também são objeto, no que condiz aos investigados que não possuíam originariamente prerrogativa de foro, de ação penal que tramita na 1ª instância da Justiça Federal do Mato Grosso (Ação Penal nº 6682-11.2016.4.01.36000), o que evidencia a existência de conexão probatória entre a referida ação penal e o presente inquérito, a justificar a remessa deste àquele juízo federal. 4. Embargos declaratórios a que se dá provimento, para fim de, atribuindo-lhe efeitos infringentes, modificar o dispositivo do acórdão embargado no sentido de reconhecer a competência e, consequentemente, determinar a remessa dos autos ao Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso ao invés da 1ª instância da Justiça Estadual do Mato Grosso.” (Inq 4703 QO-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/11/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E, DESDE LOGO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para para reconhecer a competência da Justiça Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente